Tribunal: TJBA
Processo: 8008186-66.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008186-66.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA GOMES DA HORA Advogado(s): SAMUEL SILVA DA FONSECA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):DIEGO MONTEIRO BAPTISTA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OPERAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO (ATM) COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. CONTRATO INTEGRALMENTE QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A autora, ora apelante, alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 804755170, cujas parcelas teriam sido descontadas de seu benefício previdenciário. 2. A sentença recorrida fundamentou a improcedência no fato de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, realizada por meio de terminal de autoatendimento (ATM) com uso de cartão e senha pessoal, o crédito do valor na conta da autora e a posterior quitação integral do contrato, o que afastaria a responsabilidade do banco e evidenciaria a ausência de dano. II. Questão em discussão 3. As questões centrais em debate são: (a) a validade de contrato de empréstimo celebrado em terminal de autoatendimento mediante uso de cartão com chip e senha pessoal; (b) a distribuição do ônus da prova em casos de alegação de fraude em operações bancárias autenticadas por senha; (c) a configuração de excludente de responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva do consumidor; e (d) a inexistência de ato ilícito, dano material ou moral a ser reparado. III. Razões de decidir 4. A responsabilidade das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em transações realizadas com o cartão original e senha pessoal, presume-se a responsabilidade do correntista pela guarda de seus dados, incumbindo a ele demonstrar a falha na segurança do sistema bancário. 5. No caso concreto, o Banco apelado demonstrou, por meio de documentação robusta, que a contratação do empréstimo ocorreu em 22/12/2021, em um terminal de autoatendimento (ATM), mediante uso de cartão com chip e senha pessoal da apelante. Ademais, comprovou a transferência do valor de R$ 2.000,00 para a conta de titularidade da própria autora, que, por sua vez, não contestou o recebimento da quantia. 6. A alegação da apelante de baixa instrução e dificuldade em operar caixas eletrônicos não é suficiente para invalidar a transação, especialmente quando não há qualquer alegação ou prova de furto, roubo ou extravio do cartão ou da senha. O fato de o valor ter sido creditado em sua conta e o contrato ter sido integralmente quitado em 21/07/2022 – quase três anos antes do ajuizamento da ação (13/07/2025) – reforça a validade do negócio jurídico e afasta a verossimilhança da alegação de fraude, indicando um comportamento contraditório que beira a tentativa de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil. 7. A sentença de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir a produção de prova oral (ID 96658924 - Pág. 2), por considerá-la desnecessária para a resolução da controvérsia, que se resolve pela análise das provas documentais e registros sistêmicos da transação, não configurando cerceamento de defesa. O julgamento antecipado do mérito é plenamente cabível na hipótese, conforme o art. 355, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil: arts. 355, I, 373, II, e 487, I; Código Civil: arts. 186 e 884; Superior Tribunal de Justiça: Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008186-66.2025.8.05.0103, em que figuram como Apelante CELIA GOMES DA HORA e como Apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA